Tribunal: TJSP
Processo: 0505224-43.2007.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 2004 - Município de Suzano – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso não provido.